Tribunal: TJES
Processo: 0041450-96.2012.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0041450-96.2012.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

APELADO: MRO COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA e outros (3)

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. NULIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco do Brasil S.A. contra sentença proferida pela 3ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos de ação monitória ajuizada em face de MRO Comércio e Indústria de Equipamentos Industriais Ltda., Elaine Carlos Pinto e Willian da Silva Cabido, extinguiu o feito sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, III, do CPC, sob o argumento de abandono da causa pelo autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é válida a sentença que extingue o processo por abandono da causa, na ausência de prévia intimação pessoal do autor para suprir a omissão no prazo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção do processo com fundamento no art. 485, III, do CPC exige, além da inércia por mais de 30 dias, a intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão no prazo de 5 dias, nos termos do § 1º do mesmo artigo.

A ausência de intimação pessoal do Banco do Brasil S.A. caracteriza
error in procedendo
e impõe a anulação da sentença, por violação ao devido processo legal e ao contraditório.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o abandono da causa somente se configura com a prévia intimação pessoal da parte, não sendo suficiente a intimação do advogado para a extinção do feito por desídia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A extinção do processo por abandono da causa exige, obrigatoriamente, a prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC.

A ausência dessa providência configura nulidade processual que impõe a anulação da sentença e o retorno dos autos para regular prosseguimento do feito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 485, III e § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.563.264/MA, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 02.09.2024, DJe 05.09.2024; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.112.363/RN, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 20.11.2023, DJe 22.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0041450-96.2012.8.08.0035

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

APELADO: MRO COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, ELAINE CARLOS PINTO, WILLIAN DA SILVA CABIDO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
BANCO DO BRASIL S.A.
em razão da sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 3ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos da ação monitória ajuizada em face de
MRO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, ELAINE CARLOS PINTO
e
WILLIAN DA SILVA CABIDO
, que julgou extinto o processo com fulcro no art. 485, III, do CPC.

Em suas razões (id. 16395282) sustenta o apelante, em síntese, a necessidade de provimento do recurso, porquanto a sentença que extingue o processo pela inércia do autor pressupõe a prévia intimação pessoal da parte para correção do vício.

Ademais, sustenta que deveria haver requerimento dos requeridos para que houvesse extinção do processo por abandono de causa.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo à análise do mérito do recurso.

Pois bem.

Sem delongas, tenho que o
decisum
impugnado comporta anulação.

E isso porque após o indeferimento do pedido de envio de ofício à SUSEP – Superintendência de Seguros Privados, o juízo a quo despachou no seguinte sentido:

Indefiro o pedido de fls.106, tendo em vista que até a presente data a parte requerida não foi citada.

Intime-se a parte autora para dar prosseguimento no feito, no prazo legal, sob pena de extinção.

Configurada a inércia da parte, a magistrada extinguiu o feito por abandono.

Ocorre que a extinção do processo sem resolução do mérito, na forma preconizada pelo art. 485, inc. III, do CPC, pressupõe não apenas o abandono por mais de 30 (trinta) dias, mas também que esta desídia persista pelo prazo de 05 (cinco) dias após a intimação pessoal para suprimento da pendência (art. 485, § 1º).

Assim, diante da ausência de intimação pessoal do apelante, a anulação da sentença é medida impositiva, diante do nítido
error in procedendo
.

A propósito:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA NÃO CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA.

1. Inexiste afronta aos arts. 1.022 e 1.025 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.

2. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF.

3. "O abandono da causa pressupõe a desídia do demandante, que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias, sendo necessária, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, a intimação pessoal da parte para suprir a falta" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.112.363/RN, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023).

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.563.264/MA, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024.)

Pelo exposto
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)